Tribunal: TJDFT
Processo: 0723500-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção do réu de concretizar o mal prometido.
2. Para a configuração do crime de desacato, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo agente público. No caso, demonstrado que o réu dirigiu expressões aos agentes de segurança, com animus de desrespeitá-los e desprestigiar a função por eles exercida, não há falar em absolvição.
3. Improcede o pleito de exclusão do concurso formal de crimes quando o apelante, por meio de uma única ação, ameaça duas vítimas distintas, evidenciando a pluralidade de bens jurídicos atingidos. O mesmo raciocínio se aplica ao crime de desacato, realizado em um único ato, mas direcionado contra dois agentes de segurança do metrô, o que obsta o reconhecimento de um crime único.
4. Recurso conhecido e desprovido.